Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-22.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800016-22.2020.8.14.0076

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

PROCURADOR: NAYANA SOEIRO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA COMPROVADA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar ao Município o restabelecimento do desconto de contribuição associativa sindical em folha de pagamento de servidores da educação, condicionado à autorização individual dos filiados.

2.

O ente municipal sustenta a impossibilidade do desconto sem autorização expressa e a ausência de individualização dos beneficiários, invocando alterações legislativas e precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a determinação judicial para restabelecimento do desconto de contribuição associativa em folha de pagamento; (ii) se houve comprovação de autorização prévia e expressa dos servidores; (iii) se a ausência de individualização inviabiliza a execução da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contribuição associativa possui natureza voluntária, sendo devida apenas pelos filiados, conforme art. 8º, IV e V, da Constituição Federal, dependendo de autorização prévia e expressa, nos termos da legislação vigente.
5. Distinção entre contribuição sindical compulsória e contribuição associativa, não se aplicando à segunda a vedação decorrente da facultatividade instituída pela Lei nº 13.467/2017.
6. Comprovação nos autos da autorização individual dos servidores mediante fichas de filiação, legitimando o desconto em folha.
7. Inexistência de ilegalidade na determinação judicial, não configurando imposição compulsória, mas mera operacionalização de vontade previamente manifestada pelos filiados.
8. Ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto em folha de contribuição associativa sindical desde que haja autorização prévia e expressa dos servidores filiados. 2. A comprovação da autorização individual afasta alegação de compulsoriedade e supre a exigência de individualização dos beneficiários em demanda coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, IV e V; CLT, art. 578; CPC, arts. 183 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5794; Tema 935 da repercussão geral; STJ, RMS 17.081/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA
em face de decisão monocrática (ID. 31994113) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
.

Na origem, cuida-se de ação mandamental com pedido liminar, impetrada pelo SINTEPP em face do Município de Acará/PA, objetivando o restabelecimento do desconto de 2% (dois por cento) a título de contribuição sindical sobre o vencimento-base dos servidores públicos municipais da educação, bem como o respectivo repasse dos valores à entidade sindical.

O juízo a quo, após regular instrução, concedeu a segurança, determinando que o ente municipal restabelecesse o desconto da mensalidade sindical dos servidores filiados, condicionando a medida à apresentação, pelo sindicato, das fichas de filiação com autorização para desconto em folha, fixando, ainda, multa diária em caso de descumprimento.

Irresignado, o Município interpôs Apelação, a qual, todavia, foi desprovida por decisão monocrática do Relator, que manteve a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões de Agravo Interno (ID. 33989038), o recorrente, inicialmente, suscita a tempestividade do recurso e o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, destacando a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 183 do Código de Processo Civil em favor da Fazenda Pública.

No mérito, sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica de restabelecimento compulsório do desconto de contribuição sindical, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 13.467/2017, que instituiu a facultatividade da contribuição sindical, condicionando-a à autorização prévia, expressa e individual do trabalhador. Aduz que a decisão agravada desconsiderou a distinção entre contribuição sindical compulsória e contribuição associativa, esta última dependente de manifestação inequívoca de vontade do servidor, em consonância com o art. 8º, inciso V, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5794 e do Tema 935 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da cobrança compulsória de contribuições sindicais sem autorização expressa, de modo que a decisão agravada teria instituído, indevidamente, uma forma de compulsoriedade indireta.

Sustenta, ademais, que inexiste, nos autos, comprovação de autorização individualizada dos servidores para o desconto pretendido, o que inviabiliza sua implementação pela Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à liberdade sindical negativa. Argumenta que a ausência de individualização dos substituídos impede a execução da medida, não sendo possível transferir ao ente público o ônus de identificar os servidores que teriam autorizado o desconto.

Nesse sentido, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Regionais, no sentido de que, sendo possível a individualização dos beneficiários em demandas coletivas, não se admite condenação genérica, impondo-se a delimitação precisa dos titulares do direito, sob pena de irregularidade processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de imposição ao Município do restabelecimento de descontos em folha para repasse de contribuição sindical sem a prévia autorização individual e expressa dos servidores, bem como sem a devida individualização dos substituídos.

O sindicato agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 35054716).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

No caso, contudo, o ente municipal recorrente não logrou trazer nenhum elemento apto a ensejar a reforma do julgado relativamente ao mérito da ação.

Da leitura dos autos, extrai-se que o cerne da demanda se refere à contribuição associativa, destinada a financiar as atividades inerentes ao sindicato, cuja exigência apenas é devida daqueles que desejam associar-se.

Pois bem. A Carta Constitucional de 1988 em seu art. 8º, IV, trouxe a previsão para a criação de duas contribuições sindicais distintas, a contribuição associativa, fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo tributo; e a contribuição compulsória, fixada mediante lei por exigência constitucional, e, compulsória, por possuir natureza tributária parafiscal respaldada no art. 149, da CF/88.

Ainda, o art. 8º, IV, da Constituição Federal prevê o desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, cuja regra vincula o trabalhador e o patrão, não fazendo qualquer distinção entre a contribuição associativa e a contribuição compulsória, além de não autorizar a adoção de qualquer outro critério, estendendo-se também ao servidor e à administração pública.

O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige, nos termos da Lei nº 13.467/2017, que alterou o artigo 578 da CLT, a anuência prévia do associado, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto.

Desta forma, os argumentos do município agravante não devem prosperar, pois a contribuição associativa, também chamada mensalidade, é aquela em que o associado paga ao sindicato por força do próprio ato de associação, é voluntária, sendo devida apenas pelos associados, nos valores estabelecidos pela Assembleia Geral.

E para ser legitimado a perceber a contribuição associativa, o sindicato deve cumprir duas exigências: filiação sindical e previsão no estatuto de constituição da entidade de classe.

Além disso, observo que o Sindicato agravado juntou aos autos as fichas preenchidas por filiados de maneira a comprovar a autorização pelos servidores públicos municipais para o respectivo desconto em folha da contribuição citada.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SINDICATO - LIBERDADE SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESVIO DE FINALIDADE - ATO ABUSIVO - CUNHO EMINENTEMENTE POLÍTICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E LIBERDADE SINDICAL.

1. Ainda que a lei estadual dê ampla margem discricionária à autoridade administrativa para retirar a consignação em folha de pagamento da contribuição voluntária devida pelos filiados do Sindicato, impossível assim proceder por revidação estritamente política.

2. Ocorre desvio de poder e, portanto, invalidade, quando o agente serve-se de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado.

3. Nenhum ato é totalmente discricionário, pois será sempre vinculado, ao menos no que diz respeito, ao fim e à competência.

4. Ato abusivo que vai de encontro ao princípio da moralidade, impessoalidade e liberdade sindical, vistos nos arts. 37 e 8º, inciso I, da Constituição Federal, bem como art. 2º, item I, da Convenção 98 da OIT, ex vi do art. 5º, §2º, da Constituição Federal.

5. Direito líquido e certo configurado. Recurso ordinário conhecido e provido, para anular o ato coator. (RMS 17.081/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 09/03/2007, p. 297)

Do conjunto probatório dos autos, conclui-se ser inadmissível o inconformismo do agravante, uma vez que restou comprovada a autorização dos referidos servidores para o devido desconto, conforme fichas de filiação inclusas aos presentes autos.

Com efeito, os argumentos expendidos no presente recurso não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/05/2026